Tribunal: TJPA
Processo: 0812060-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812060-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELLINGTON LIMA VALLINI

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE ITAITUBA/[A

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I, DO CP. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE IMPÔS O REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA QUE É COMPATÍVEL COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE QUE, EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA, PROGREDIU PARA O REGIME SEMIABERTO E FOI BENEFICIADO COM AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE PODE SER SUBSTITUÍDA PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA. CRIME COMETIDO POR MEIO DE DIVISÃO DE TAREFAS. PACIENTE QUE RESPONDEU TODO PROCESSO NA CONDIÇÃO DE RÉU PRESO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O regime fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi o inicial fechado, não havendo, portanto, que se falar em incompatibilidade com a negativa do direito de recorrer em liberdade, pois, ao contrário do que mencionou o impetrante, o regime semiaberto não foi imposto no édito condenatório. Por oportuno, cumpre esclarecer que a autoridade inquinada coatora informou que o paciente, em execução provisória, progrediu do regime inicial fechado para o semiaberto em 02/07/2020, sendo beneficiado, inclusive, com autorização para o trabalho externo no dia 18/01/2021.

2.

O juízo inquinado coator negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esta representa risco para a ordem pública, pois cometeu o crime com divisão de tarefas e respondeu todo o processo na situação de réu preso, circunstâncias que inviabilizam, inclusive a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Cândido Lima Júnior em favor do paciente
WELINGTON LIMA VALLINI
, condenado às penas de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 235 (duzentos e trinta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, em sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo coação no seu
status libertatis
, uma vez que a negativa do direito de apelar em liberdade é incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença.

Aduz ainda que não estão presentes os requisitos da custódia decorrente de sentença condenatória recorrível que pode ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Pediu liminar a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4143190) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4333456).

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 04/06/2018, na cidade de Novo Repartimento, o paciente, acompanhado dos corréus Alla Willian Barbosa e Ronaldo Marques Souza, subtraíram, mediante ameaça exercida com arma de fogo, a quantia de R$ 68.255,65 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) de uma casa lotérica, bem como um telefone celular e a chave de uma motocicleta pertencente ao senhor Bonfim Pereira Neto.

Encerrada a instrução processual, todos os envolvidos no crime foram condenados, bem como lhes foi negado o direito de apelar em liberdade.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo coação no seu
status libertatis
, uma vez que a negativa do direito de apelar em liberdade é incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença.

Com efeito, quando da sentença condenatória, o regime fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi o inicial fechado, não havendo, portanto, que se falar em incompatibilidade com a negativa do direito de recorrer em liberdade, pois, ao contrário do que mencionou o impetrante, o regime semiaberto não foi imposto no édito condenatório (doc. Id nº 4120255).

Por oportuno, cumpre esclarecer que a autoridade inquinada coatora informou que o paciente, em execução provisória, progrediu do regime inicial fechado para o semiaberto em 02/07/2020 (doc. Id nº 4333456), sendo beneficiado, inclusive, com autorização para o trabalho externo no dia 18/01/2021 (doc. anexo).

Outrossim,
o juízo inquinado coator negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esta representa risco para a ordem pública, pois cometeu o crime com divisão de tarefas e respondeu todo o processo na situação de réu preso, circunstâncias que inviabilizam, inclusive a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP
(doc. Id nº 4120255, p.8).

Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021